Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. POSSIBILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA e-RIDF. DISPENSA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FALTA DE OSTENTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ARCAR COM OS ENCARGOS DA CONSULTA. ÔNUS DE CUSTEIO DEVE RECAIR SOBRE A PARTE INTERESSADA.

1. Os sistemas RenaJud, InfoJud, SisbaJud e e-RIDF são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.

3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.

4. No que se refere ao pedido de consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF), cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através do endereço eletrônico ( www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos.

4.1 Apesar da consulta ao E-RIDF constituir ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor, a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, de modo que não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o exequente.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.